Tribunal: STJ
Processo: 2208508-14.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632343 - SP(2024/0165840-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: PLANETA NOVE MERCADOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -
EPP
ADVOGADOS
: MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS - SP131379
FLÁVIO SPOTO CORRÊA - SP156200
GABRIEL GUIMARÃES GERMANO - SP460138
GIOVANA CRISTINA RODRIGUES - SP440775
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LETÍCIA DE OLIVEIRA GODOY - SP201595
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE TEMA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
SITUAÇÃO
QUE
NÃO
ALTERA
O
ENTENDIMENTO ANTERIOR. INCIDENTE PROCESSUAL QUE DEIXOU DE
SER CONHECIDO NA ORIGEM POR ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO.
DISSÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
, POR
SÚMULA 284/STF
ANALOGIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
art. 1.022
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
2. Reconhece-se erro material no acórdão embargado quanto à referência ao
, quando o recurso especial invocava o
, impondo-
Tema 1024/STF
Tema 1204/STF
se a correção formal do equívoco com a exclusão do trecho que mencionava o tema
incorreto.
3. A correção do erro material não altera o resultado do julgamento, porque as
instâncias precedentes não apreciaram o mérito da exceção de incompetência, por
considerarem o incidente manifestamente incabível, de modo que inexiste
pronunciamento judicial sobre a competência territorial que permita a aplicação da
tese firmada no
ou a realização de juízo de conformação.
Tema 1204/STF
4. Não há omissão quanto à demonstração do dissídio jurisprudencial, pois o
acórdão embargado examinou a questão e concluiu pela deficiência da
fundamentação recursal, ante a ausência de individualização clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados e a inadequada demonstração da
divergência interpretativa, o que atrai a incidência da
.
Súmula 284/STF
5. A alegação da embargante de que teria indicado o
do
(art. 337
art. 304
CPC/1973
do
) e procedido ao cotejo analítico não afasta a conclusão de deficiência
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56962585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: abff1635-50bf-4398-8ef9-da05a7ee85cd

recursal, porquanto não se comprovou a necessária individualização dos dispositivos
legais e a demonstração adequada da similitude fático-jurídica e da divergência de
interpretações exigidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não podendo ser manejados como sucedâneo
recursal para rediscutir matéria já decidida ou para conferir efeitos modificativos
sem a presença desses vícios.
7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para corrigir o erro
material no acórdão embargado, sem a atribuição de efeitos infringentes.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos
14/05/2026
20/05/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: abff1635-50bf-4398-8ef9-da05a7ee85cd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632343 - SP(2024/0165840-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: PLANETA NOVE MERCADOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -
EPP
ADVOGADOS
: MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS - SP131379
FLÁVIO SPOTO CORRÊA - SP156200
GABRIEL GUIMARÃES GERMANO - SP460138
GIOVANA CRISTINA RODRIGUES - SP440775
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LETÍCIA DE OLIVEIRA GODOY - SP201595
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE TEMA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
SITUAÇÃO
QUE
NÃO
ALTERA
O
ENTENDIMENTO ANTERIOR. INCIDENTE PROCESSUAL QUE DEIXOU DE
SER CONHECIDO NA ORIGEM POR ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO.
DISSÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
, POR
SÚMULA 284/STF
ANALOGIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
art. 1.022
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
2. Reconhece-se erro material no acórdão embargado quanto à referência ao
, quando o recurso especial invocava o
, impondo-
Tema 1024/STF
Tema 1204/STF
se a correção formal do equívoco com a exclusão do trecho que mencionava o tema
incorreto.
3. A correção do erro material não altera o resultado do julgamento, porque as
instâncias precedentes não apreciaram o mérito da exceção de incompetência, por
considerarem o incidente manifestamente incabível, de modo que inexiste
pronunciamento judicial sobre a competência territorial que permita a aplicação da
tese firmada no
ou a realização de juízo de conformação.
Tema 1204/STF
4. Não há omissão quanto à demonstração do dissídio jurisprudencial, pois o
acórdão embargado examinou a questão e concluiu pela deficiência da
fundamentação recursal, ante a ausência de individualização clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados e a inadequada demonstração da
divergência interpretativa, o que atrai a incidência da
.
Súmula 284/STF
5. A alegação da embargante de que teria indicado o
do
(art. 337
art. 304
CPC/1973
do
) e procedido ao cotejo analítico não afasta a conclusão de deficiência
CPC/2015
recursal, porquanto não se comprovou a necessária individualização dos dispositivos
legais e a demonstração adequada da similitude fático-jurídica e da divergência de
interpretações exigidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56339999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:44
Código de Controle do Documento: 8ae844e5-fd2d-4fde-a590-77c90701334b

6. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não podendo ser manejados como sucedâneo
recursal para rediscutir matéria já decidida ou para conferir efeitos modificativos
sem a presença desses vícios.
7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para corrigir o erro
material no acórdão embargado, sem a atribuição de efeitos infringentes.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por PLANETA NOVE
MERCADOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA., contra acórdão proferido pela Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no recurso especial.
Eis a ementa do aresto (fl. 249):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL SOBRE O QUAL RECAI O
DISSENSSO
PRETORIANO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF
1. Não se configura a ofensa ao
do Código de Processo Civil, pois o
art. 1.022
colegiado originário julgou integralmente a lide e solucionou a causa em
conformidade com o que lhe foi apresentado, abrangendo os principais pontos
necessários ao deslinde do caso.
2. “A falta de indicação precisa dos dispositivos legais objeto de dissídio
interpretativo no recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF”.
(AgInt no
, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.930.928/RJ
Turma, DJe de 27/6/2024)
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a embargante afirma que o acórdão incorreu em erro material ao
referir o Tema 1024 da repercussão geral, quando o recurso especial invocou o Tema 1204, “que
diz respeito à obrigatoriedade de a execução fiscal ser proposta no foro de domicílio do réu, no
de sua residência ou no do lugar onde for encontrado, mesmo quando isso implique o
ajuizamento e processamento da ação executiva em outro Estado da Federação”.
Acrescenta omissão quanto à demonstração analítica do dissídio jurisprudencial,
sustentando que indicou o dispositivo de lei federal controvertido “art. 304 do
(art.
CPC/1973
337 do
)” e realizou o cotejo analítico exigido. Reitera, assim, que não se aplica o
CPC/2015
enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porque houve indicação precisa dos
dispositivos e apresentação da divergência.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material,
com a correta identificação do Tema 1204, bem como o suprimento da omissão, com exame da
demonstração analítica do dissídio e dos dispositivos infraconstitucionais indicados. Pretende a
atribuição de efeitos infringentes, com reapreciação do recurso especial, caso sanados os vícios.
Documento eletrônico VDA56339999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:44
Código de Controle do Documento: 8ae844e5-fd2d-4fde-a590-77c90701334b

O prazo para impugnação transcorreu
(certidão de fl. 275).
in albis
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
art. 1.022
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
No caso, razão assiste à embargante quanto à existência de erro material no
acórdão embargado, o qual fez referência ao
, quando, na realidade, a
Tema 1024/STF
insurgência recursal reportava-se ao
.
Tema 1204/STF Impõe-se, portanto, a correção do referido
equívoco.
Todavia, a retificação do tema invocado não conduz à modificação do julgado.
Isso porque, consoante se extrai dos autos, a controvérsia não foi dirimida sob o
critério territorial da competência, objeto do
, uma vez que as instâncias
Tema 1204/STF
precedentes deixaram de examinar o mérito da exceção de incompetência, em razão de óbice de
natureza eminentemente processual, consistente no não conhecimento do incidente, o qual foi
considerado manifestamente incabível na forma como deduzido, configurando erro grosseiro.
Esse é o debate, o qual permanece sem vinculação com o Tema invocado.
Inexistindo pronunciamento judicial acerca da competência, não há substrato que
autorize a aplicação da tese firmada no Tema invocado, tampouco a realização de juízo de
conformação, porque o debate foi obstado em momento anterior, não chegando a se realizar o
exame dessa matéria.
No que concerne à apontada omissão, quanto à demonstração do dissenso
pretoriano, não se verifica a existência de vício a ser suprido pelo recurso integrativo. A decisão
embargada apreciou a controvérsia de forma suficiente, concluindo pela deficiência da
fundamentação recursal, ante a ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei
federal objeto de interpretação divergente, circunstância que atraiu a aplicação do enunciado 284
do STF, por analogia.
A alegação da embargante no sentido de que teria indicado o
do
art. 304
(art. 337 do
) e procedido ao cotejo analítico não afasta tal conclusão,
CPC/1973
CPC/2015
porquanto não houve a necessária individualização dos dispositivos legais tidos por violados,
tampouco demonstração adequada da divergência interpretativa, nos moldes exigidos pela
jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA56339999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:44
Código de Controle do Documento: 8ae844e5-fd2d-4fde-a590-77c90701334b

Com efeito, a solução apresentada não destoa a jurisprudência desta Corte,
segundo qual a ausência de particularização dos dispositivos legais a que os acórdãos teriam
dado interpretação divergente atrai a incidência da
, por deficiência recursal que
Súmula 284/STF
inviabiliza a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. VÍCIO
CONSTRUTIVO QUE CAUSOU FORNECIMENTO INADEQUADO DE
ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
.
DISSÍDIO
PRETORIANO.
AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
284/STF
SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente
violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o conhecimento
do recurso especial interposto com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial, a indicação dos dispositivos supostamente violados ou objeto
de interpretação divergente, o que não ocorreu na espécie" (AgInt no
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.362.936/MG
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
20/5/2019,
28/5/2019)
3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ante a ausência de
similitude fático-jurídica entre o acórdão estadual e o paradigma apresentado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.625.775/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2020,
25/6/2020.

O que se observa, portanto, não é omissão, mas mero inconformismo com a
solução adotada, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como
sucedâneo recursal. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
, os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
Documento eletrônico VDA56339999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:44
Código de Controle do Documento: 8ae844e5-fd2d-4fde-a590-77c90701334b

obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
, devem ser
art. 1.022
CPC/2015
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
, rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
.
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)

Assim, os aclaratórios devem ser acolhidos apenas para reconhecer e corrigir o
erro material, de forma que deve ser considerado excluído do acórdão que julgou o agravo
interno, acostado às fls. 250-255 destes autos, o seguinte trecho:
Documento eletrônico VDA56339999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:44
Código de Controle do Documento: 8ae844e5-fd2d-4fde-a590-77c90701334b

“Outrossim, observo que o presente recurso decorre de agravo de instrumento
interposto contra decisão que rejeitou a exceção de incompetência apresentada
perante o juízo a quo. Esse debate não se relaciona com a matéria tratada no
Tema 1024, que discute se o valor retido por administradora de cartões
integra, para fins de incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, a
receita ou o faturamento da empresa que recebe pagamentos por meio de
cartões de crédito e débito.”

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
apenas para corrigir o erro material acima mencionado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56339999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:44
Código de Controle do Documento: 8ae844e5-fd2d-4fde-a590-77c90701334b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.632.343 / SP
Número Registro: 2024/0165840-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00360786511008260090
10624160005028001
20230000932591
20230001018700
22085081420238260000 2208508142023826000050000 3607811 36078110 360786511008260090
3607865110082600903607811 360786511008260090360781136078110 5839011005216451
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PLANETA NOVE MERCADOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP
ADVOGADOS : MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS - SP131379
FLÁVIO SPOTO CORRÊA - SP156200
GABRIEL GUIMARÃES GERMANO - SP460138
GIOVANA CRISTINA RODRIGUES - SP440775
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LETÍCIA DE OLIVEIRA GODOY - SP201595
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PLANETA NOVE MERCADOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -
EPP
ADVOGADOS
: MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS - SP131379
FLÁVIO SPOTO CORRÊA - SP156200
GABRIEL GUIMARÃES GERMANO - SP460138
Documento eletrônico VDA56935202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: 321342c4-9345-489d-a9a8-4a6ec6353964

GIOVANA CRISTINA RODRIGUES - SP440775
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LETÍCIA DE OLIVEIRA GODOY - SP201595
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
14/05/2026
20/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: 321342c4-9345-489d-a9a8-4a6ec6353964